Tribunal: STF
Processo: RE 78251
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
IMPOSTO DE SERVIÇOS - SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA.
1. SE O ACÓRDÃO CONSIDEROU QUE A SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHEIROS
AUTONOMOS, PARA ATIVIDADES PURAMENTE TECNICAS, ERA APENAS UM
DISFARCE OU UM DEPARTAMENTO DA FIRMA COMERCIAL DE C CONSTRUÇÕES, A
QUESTÃO E DE FATO E NÃO DE DIREITO (SUM. 279).
2. ANTES DO D.LEI 406/68, NA GUANABARA, A TRIBUTAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIS DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS PELO IMPOSTO DE SERVIÇOS, COMO SE
FOSSEM PROFISSIONAIS AUTONOMOS, ERA MATÉRIA DE DIREITO LOCAL CONTIDA
NA LEI EST.1.165/ 1966 (SUM. 280).